Tribunal: TJBA
Processo: 8018250-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8018250-22.2026.8.05.0000 COMARCA: SANTO ESTEVÃO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: JOÃO LUCAS NERY DE BRITTO PACIENTE: DEBORA SANTOS DE JESUS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS, E ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE E CO-FLAGRANTEADO FORAM PRESOS EM FLAGRANTE EM 10/03/2026, DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO (PROCESSO Nº 8000092-05.2026.8.05.0230). A PRISÃO OCORREU NA RESIDÊNCIA DO CO-FLAGRANTEADO, ONDE FORAM APREENDIDOS: A) GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (APROXIMADAMENTE 509G DE MACONHA, 154G DE MACONHA, 10,46G DE COCAÍNA E 25,27G DE CRACK); B) 01 PISTOLA CALIBRE .380 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, 01 ESPINGARDA E MUNIÇÕES; C) APETRECHOS CARACTERÍSTICOS DO TRÁFICO, COMO BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS; D) 10 PÁSSAROS SILVESTRES MANTIDOS EM CATIVEIRO. PACIENTE, NA FASE INVESTIGATIVA, CONFESSOU SER PROPRIETÁRIO DE TODO O MATERIAL ILÍCITO, ALÉM DOS ELEMENTOS QUE JÁ CONSTAVAM NA INVESTIGAÇÃO QUE ORIGINOU A BUSCA E APREENSÃO. A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, SOMADA AOS APETRECHOS, AFASTOU A TESE DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. O PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DA PACIENTE (SEGUNDO REQUISITO) FOI EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. A POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALIADA À GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E À SUSPEITA DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA ERA ESTRUTURADA E OPERADA A PARTIR DE MÚLTIPLOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (BARES), DEMONSTROU A ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE E O RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA, JUSTIFICANDO A MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA, COLOCANDO-A NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8018250-22.2026.8.05.0000, tendo JOÃO LUCAS NERY DE BRITTO, como Impetrante e, na condição de Paciente, DEBORA SANTOS DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR